Tribunal: TJBA
Processo: 8134813-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134813-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA LUCIA SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR E PRIVAÇÃO A ELETRODOMÉSTICOS ESSENCIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. ESFERAS DE PROTEÇÃO JURÍDICA DISTINTAS E INDEPENDENTES ENTRE SI. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que reconheceu a existência de dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, consistente em sucessivas oscilações no fornecimento de energia elétrica, causando à consumidora desvio produtivo, transtornos administrativos e privação do uso de eletrodomésticos essenciais, como a geladeira, durante período festivo. O pedido da embargante se funda na suposta existência de contradição entre o reconhecimento do dano moral e a negativa de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado ao reconhecer o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral reconhecido decorre do desvio produtivo da consumidora, provocado pela falha na prestação do serviço e pela omissão da concessionária em solucionar o problema após reiteradas tentativas, o que gerou transtornos e privação de bem essencial.

Dano moral e lucros cessantes constituem esferas autônomas de proteção jurídica, podendo coexistir ou não, a depender da comprovação dos requisitos específicos de cada um.

A indenização por lucros cessantes exige prova robusta do prejuízo financeiro, ônus que não foi cumprido pela consumidora, diante da insuficiência de elementos apresentados, como extratos extemporâneos e mensagens de texto sem força probatória para quantificar a alegada perda.

A ausência de condenação por lucros cessantes não contradiz o reconhecimento de dano moral, pois este se funda em elementos distintos, relacionados à violação de direitos da personalidade.

Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo incabível a rediscussão de mérito na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de dano moral independe da comprovação de lucros cessantes, pois envolvem esferas distintas de proteção jurídica.

A ausência de prova robusta do prejuízo financeiro inviabiliza a condenação por lucros cessantes.

Inexiste contradição quando o acórdão reconhece o dano moral com base em elementos próprios e afasta os lucros cessantes por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados: —

Jurisprudência relevante citada: —

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8134813-67.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VIRGINIA LUCIA SANTOS FERREIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA